Tribunal: TJMT
Processo: 1017886-17.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017886-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ALDAIR FLORES DOS SANTOS - CPF: 064.230.801-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RHUAN VICTOR DE BRITO FIALHO - CPF: 062.472.251-13 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – FASE DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA – 2.
RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
– NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SER BENEFICIADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios; notadamente na hipótese dos autos, cuja instrução processual se encerrou com a prolação da sentença condenatória, fazendo incidir na hipótese a Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor prevê que
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

2. E, malgrado o delito imputado ao paciente não envolva violência ou grave ameaça, inexistindo documento hábil comprovando a satisfação de um dos requisitos previstos no art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, não há como beneficiar o encarcerado com a medida liberatória pleiteada, pois inexiste garantia de imunidade prisional, uma vez que como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação e não dever, obrigação.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

ALDAIR FLORES DOS SANTOS, vulgo “Buguim”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo demasiadamente alongado, a prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n.º 1000392-39.2020.811.0098, em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, §1º do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/03/2020 e, na mesma data, quando homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública; ao que se sucedeu o oferecimento de denúncia em 24/03/2020 e seu posterior recebimento em 02/04/2020, estando o increpado recolhido ao cárcere desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de liberdade provisória.

Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta que a manutenção da prisão processual encontra-se maculada pelo
excesso de prazo
, porquanto o recolhimento do paciente ao cárcere
já perdura por mais de 05 (cinco)

meses sem que tenha sido designada audiência de instrução
, e para reforçar a conclusão acerca da ilicitude do alongamento da segregação, alega
en passant
que o crime atribuído ao paciente é punido com detenção, portanto, o cumprimento de eventual pena se dará em regime diverso do fechado, sendo desproporcional, portanto, seu encarceramento cautelar.

Diante de tais argumentos, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ; requer a concessão
in limine
da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de que seja relaxada a custódia cautelar, com a imediata expedição de alvará de soltura,
“sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a

prisão”
.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

Instrui a ação mandamental com a documentação digital registrada do ID 55193470 ao ID 55193475.

Os autos eletrônicos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1014031-30.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 55254975), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 56875982 e ID 56875983.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça alega que a alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade e a necessidade de reavaliação da prisão preventiva são questões já apreciadas no
habeas corpus
anteriormente impetrado, de modo que não deve ser ‘conhecida’ a ordem nestes pontos. Lado outro, quanto à tese de excesso de prazo, opina pela
denegação
do
writ
(ID 58060463).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo conhecimento parcial do
writ
, em razão da
reiteração de pedidos
, porquanto as alegações de desnecessidade do cárcere preventivo e de suposta ofensa ao princípio da homogeneidade já foram analisadas por esse órgão fracionário quando do julgamento do
habeas corpus
nº 1014031-30.2020.8.11.0000.

Todavia, a tese suscitada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
não
merece acolhimento, mormente porque o impetrante insurge-se contra o aventado excesso de prazo e aduz ser necessária a revogação da custódia à conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2), não havendo que se falar em reiteração de pedidos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e passo ao exame do mérito do presente
mandamus
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que no dia
15/03/2020
, por volta das 23h40min, na Avenida Beira Rio, na comarca de Porto Esperidião/MT, o paciente
Aldair Flores dos Santos, vulgo “Buguim”,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus furandi
, subtraiu para proveito próprio coisa alheia móvel consistente em
01 (uma) motocicleta Honda/CG 160 Titan EX, cor vermelha, placa QCB9155
, de propriedade do ofendido
Rhuan Victor de Brito Fialho.

Consta no boletim de ocorrência (ID 55193470, p. 68/70) que no dia fatídico,

a vítima se dirigiu até a Avenida Beira Rio a fim de assistir a um torneio de futebol e, chegando ao

local, estacionou sua motocicleta debaixo de uma árvore, levando consigo as chaves do

ciclomotor. O denunciado, então, aproveitando-se da ausência de vigilância, aproximou-se da

motocicleta e, tendo em vista que estava sem as chaves para dar a partida, passou a empurrá-la

pela avenida, intentando foragir. Sucede que a testemunha
Jefferson Alves Fialho
, primo do

ofendido, notou a ação criminosa e, rapidamente acionou a vítima, oportunidade em que ambos

correram em direção ao suspeito, logrando êxito em detê-lo até a chegada da Polícia Militar.

À vista disso, o paciente foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública [
16/03/2020]
.

Encerrada a fase investigativa, o i. órgão ministerial de 1º grau ofertou a denúncia, que foi devidamente recebida em
24/03/2020.

Citado em 26/03/2020, o beneficiário nesse remédio heroico apresentou a resposta à acusação no dia 31/03/2020, oportunidade em que pleiteou a revogação da prisão preventiva – pleito indeferido pelo magistrado
a quo
em
02/04/2020.

Posteriormente, não sendo hipótese de absolvição sumária dos réus, o d. juízo singular designou a audiência por videoconferência para o dia
03/09/2020
, que se realizou na data aprazada, sendo então encerrada a fase instrutória, com a apresentação das alegações finais orais do Ministério Público, seguido pela defesa; estando, portanto, o feito concluso para a prolação de sentença.

Pois bem.

Diante do cenário acima delineado,

conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde o dia
16/03/2020
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou da d. magistrada singular na condução do processo.

Ao contrário do sustentado pelo impetrante, ao que parece, a d. magistrada de primeiro grau vem tomando todas as medidas cabíveis para conferir celeridade ao feito, impulsionando-o sempre que necessário, a fim de que a prestação jurisdicional seja conferida aos sujeitos processuais dentro do menor interregno possível, inclusive com o estudo de viabilidade de participação das partes (cf. ID 55193473) e a realização de
audiência por videoconferência
.

Na hipótese, ao que se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no PJE, eventual lentidão no trâmite processual se justifica na situação de emergência de saúde pública atualmente vivenciada no Brasil e em todo o mundo, que exigiu – e continua exigindo – do Poder Judiciário Mato-Grossense a adoção de medidas para conter a propagação do Covid-19, tais como a suspensão de todas atividades por mais de 05 (cinco) meses.

Fosse pouco, como já mencionado, a instrução criminal do processo originário já foi encerrada, estando o feito concluso para a prolação de sentença, a incidir, no caso em apreço, o entendimento previsto no
Enunciado n.º 52 da Súmula do STJ
, que preconiza
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Nessa toada, não há como desconsiderar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Logo, não há falar em coação ilegal no caso em apreço, porquanto a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a
“mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)”
(HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), que inexiste na hipótese versada.

Portanto, considero que o caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial e/ou do d. magistrado singular na condução do feito, a inadmitir a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia provisória imposta ao increpado.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação,
e não dever, obrigação.

Assim,
não garante imunidade prisional
aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Desta feita, conforme propõe a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ,
merecem reavaliação as prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,
idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes; presos há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa;

e detentos recolhidos a unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade,
cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Sucede que, na hipótese versada, nada demonstra que o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus; tampouco que a sua saúde esteja extremamente debilitada e não possa receber o tratamento adequado pela unidade carcerária.

Ademais, inexistem evidências de que é o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou que esteja inserido em estabelecimento prisional com instalações que favoreçam a propagação do vírus.

Nesse aspecto, importante frisar que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais constituem-se em argumentos que podem ser adequados a todo e qualquer preso, de modo a não servirem para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso do increpado, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da
Súmula Vinculante n.º 56
, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Portanto, indubitavelmente a concessão da liberdade provisória ou colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária
se apresenta medida irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade,
pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no Habeas Corpus n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem ou a sua substituição por cautelares menos severas ou prisão domiciliar, visto que existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia causar tumultos à ordem pública, a exigir, por ora, que se tutele em um primeiro momento e em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus vindicada em favor de
ALDAIR FLORES DOS SANTOS,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020